Tribunal: TJPA
Processo: 0801776-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801776-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEONAN DE SOUZA GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECONHECIMENTO. PACIENTE PRESO DESDE 18/11/2019. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERDURA POR 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES. DENÚNCIA OFERECIDA EM 23/10/2019, PENDENTE DE RECEBIMENTO. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SEQUER INICIOU. RETARDO ATRIBUÍDO AO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SIMILITUDE FÁTICA E PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. O JUIZO COATOR DEVERÁ IMPOR AS CONDIÇOES CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
EX VI
DO ARTIGO 319 DO CPP,
SE POR AL
NÃO ESTIVER NÃO ESTIVER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, e cumprida no dia 18/11/2019, se encontrando custodiado cautelarmente por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. A denúncia foi oferecida em 23/10/2019, e até a presente data, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses depois, encontra-se pendente o seu recebimento.

2.

Evidenciado o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente. Decorreram mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses da custódia, sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal. Não há plausibilidade na manutenção do paciente no cárcere, diante do lapso temporal decorrido sem movimentação processual, e sem que haja sequer uma previsão para o recebimento da exordial acusatória, para a realização da audiência de instrução e julgamento e o encerramento da instrução criminal e, consequentemente, a prolação de sentença em tempo razoável.

3.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso. Precedentes;

4.

Com supedâneo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, razão pela qual a liberdade do paciente é medida que se impõe;

5.

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade do crime, em tese, praticado,

demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição das referidas medidas acautelatórias;

6.

Merece prosperar o pleito de extensão de benefício concedido a Elessandro de Oliveira Vales, que responde ao processo juntamente com o paciente, estando na mesma situação narrada nos autos, o qual obteve Ordem de Habeas Corpus concedida por esta Seção de Direito Penal, no HC nº 0800536-79.2021.8.14.0000, julgado em 22/02/2021, e está respondendo ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, devendo, por força do princípio da isonomia, tal benefício ser estendido ao coacto.

7.

Ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente,
se por al
não estiver não estiver preso, mediante imposição, pelo juízo coator, de condições cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Decisão unânime.

8.

Comunique-se à Corregedoria de Justiça para apuração acerca da demora no recebimento da denúncia, paralisando o processo por mais de ano, conforme decisão da Eg. Seção de Direito Penal desta Corte.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem,
se por al
não estiver preso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LEONAN DE SOUZA GOMES, cuja prisão preventiva foi decretada em 24/10/2019, e cumprida no dia 18/11/2019, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da deflagração da operação policial denominada “HÓRUS 2.0”, para apuração de uma associação de pessoas voltada à prática de tráfico de drogas na região do Marajó, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

O impetrante aduz que o paciente se encontra em situação fática-processual idêntica em relação ao corréu Elessandro de Oliveira Vales, que foi posto em liberdade por decisão desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no
Habeas Corpus
nº 0800536-79.2021.8.14.0000, julgado no dia 22/02/2021, com fundamento no excesso de prazo.

Alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por excesso de prazo na formação da culpa. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, com a extensão de benefício dada ao corréu Elessandro de Oliveira Vales, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
.

O Ministério Público opinou pela concessão da Ordem para substituir a prisão preventiva do coacto por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que o paciente e demais acusados foram presos preventivamente em decorrência da operação Hórus (“Desbarata”) deflagrada pela Polícia Civil a fim de desarticular/”desbaratar” uma organização responsável pelo tráfico de drogas no município de Cachoeira do Arari/PA e arredores, na qual, a princípio, foram presos preventivamente 07 (sete) alvos, além da apreensão de várias porções de entorpecentes oriundos do comércio ilegal de drogas ilícitas e, posteriormente, fora oferecida denúncia em desfavor de 14 (catorze) investigados, em 23/10/2019.

Trata-se de operação complexa que culminou com a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários investigados/integrantes, dentre eles o ora paciente, que
seria “um traficante que comanda “mula”, na atividade do tráfico, do tipo que se foca no transporte da droga dele e de terceiro na organização”. “O preso é um dos possuidores de “mulas” no transporte da droga de Belém/PA para a cidade de Cachoeira do Arari/PA”.
A referida organização criminosa era dividida em vários núcleos, sendo o principal, liderado por Antônio Carlos dos Santos Nascimento, vulgo, “Antônio da Bacaba”, que apesar de estar detido no CRPP II, aparentemente comandava os demais. Dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, em núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico. A Autoridade Policial instruiu a representação com interceptações telefônicas que demonstram a cooperação entre os investigados com o fim de comercializar drogas. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 14 investigados, dentre eles o coacto, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em 23/10/2019.

A prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, sendo cumprida no dia 18/11/2019. Informa a autoridade coatora quanto ao andamento do processo que o procedimento está na fase de recebimento da denúncia.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES

Busca o presente
writ
a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de excesso de prazo da custódia cautelar, sob a alegação de que o paciente se encontra preso desde o dia 18/11/2019, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo. Requer, ainda, a extensão de benefício concedido a Elessandro de Oliveira Vales, nos autos do HC nº 0800536-79.2021.8.14.0000.

Conforme relatado, a prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, e cumprida no dia 18/11/2019, se encontrando custodiado cautelarmente por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. No dia 16/03/2020, 04 (quatro) meses após a prisão preventiva do coacto, esta Seção de Direito Penal julgou e denegou o
Habeas Corpus
nº 0811228-11.2019.8.14.0000, rechaçando as alegações de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi oferecida em 23/10/2019, e até a presente data, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses depois, encontra-se pendente o seu recebimento.

Ressai, sem dúvida, o evidente constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente. Ora, decorreram mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses da custódia, sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal.

Cumpre observar que os reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados, dentre eles o paciente, restaram indeferidos pela autoridade coatora, sob a justificativa de que o alegado excesso de prazo decorria tanto do momento de pandemia que está sendo vivenciado, como também pela complexidade do feito, em razão do grande número de envolvidos. No entanto, neste
Habeas Corpus
, novamente o juízo coator, em suas informações, justifica o excesso de prazo na complexidade do feito, sendo que nada foi feito para que o processo fosse disparado com o recebimento da denúncia e a instrução processual.

Não há, assim, plausibilidade na manutenção do paciente no cárcere, nada mais justificando tal situação devido o lapso temporal decorrido sem movimentação processual, e sem que haja sequer uma previsão para o recebimento da exordial acusatória, para a realização da audiência de instrução e julgamento e o encerramento da instrução criminal e, consequentemente, a prolação de sentença em tempo razoável.

Constatada tal situação, tem-se que a alegação da impetração não é desarrazoada, não devendo ser imputada à defesa a indevida delonga processual.

Assim sendo, extrapola os limites da razoabilidade a manutenção da prisão cautelar do coacto, restando violada, portanto, a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Não obstante a gravidade do delito imputado ao paciente, a delonga no seu encarceramento sobreleva-se, configurando evidente constrangimento ilegal.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso.

Nesse sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5). 2. O paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de um ano e oito meses e não há previsão para a conclusão da instrução. Isso porque, depois de anulada parte dos atos já realizados, a nova colheita da prova não pôde ser efetivada em razão do não comparecimento de testemunha de acusação, perante a afirmação, pelo Ministério Público, de que persistia o interesse em tal oitiva. 3. O exame das informações obtidas no endereço eletrônico da Corte estadual permite verificar que, até o momento, não foi sequer designada nova data para a realização da audiência. 4. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo identificado na espécie, revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (HC 488.276/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019). [...]1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No presente caso, configurado excesso de prazo apto a superar o enunciado sumular n. 52/STJ, uma vez que o recorrente – único réu da ação – encontra-se custodiado desde 15/3/2017, a instrução criminal foi encerrada em 28/3/2018, e até o presente momento ainda não foram juntadas alegações finais em razão de sucessivos deferimentos de diligências solicitadas pelo órgão acusatório, tendo o último pleito sido deferido em 14/8/2018, não havendo, portanto, previsão para a prolação de sentença em tempo razoável. 3. Recurso ordinário provido.” (RHC n. 101.070/PE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 31/10/2018, grifei).[...]

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade do crime, em tese, praticado, demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição das referidas medidas acautelatórias.

Some-se a isso o fato de que o acusado Elessandro de Oliveira Vales, que responde ao processo juntamente com o paciente, estando na mesma situação narrada nos autos, obteve ordem de
Habeas Corpus
concedida por esta Seção de Direito Penal, no
HC
nº 0800536-79.2021.8.14.0000, julgado em 22/02/2021, e está respondendo ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, devendo, por força do princípio da isonomia, tal benefício ser estendido ao coacto.

A extensão da ordem de HC a corréu é medida que se admite na dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, mas somente quando o benefício obtido por um dos réus não seja de caráter exclusivamente pessoal.
In casu
, o motivo que ensejou a liberdade provisória de Elessandro de Oliveira Vales decorre do excesso de prazo da prisão, circunstância objetiva que se comunica ao paciente.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06). (...) 4.
A extensão da ordem de HC a corréu é medida que se admite na dicção do art. 580 do CPP, mas somente quando o benefício obtido por um dos corréus não seja de caráter exclusivamente pessoal, como no caso, em que afirmou-se a inexistência de situação de flagrância do outro acusado.
5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.
(HC 168.323/RR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e concedo a Ordem impetrada à
LEONAN DE SOUZA GOMES
,
se por al
não estiver preso, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/03/2021